Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. UTILIZAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS FALSOS POR SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011 (INCISO V DO ARTIGO 194 C/C ARTIGO 202). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a Apelação Cível ataca especificamente os fundamentos da sentença atacada, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais se pretende a reforma do julgado (artigo 1.010, incisos II e III, Código de Processo Civil).

2 - Não há malversação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão quando se verifica que as condutas praticadas pela Apelante efetivamente se amoldam à hipótese de infração funcional grave contida no artigo 194, inciso V, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 (“utilizar-se de documento sabidamente falso para prova de fato ou circunstância que crie direito ou extinga obrigação perante a administração pública distrital”), em relação a que prevê a Lei a imposição da sanção disciplinar de demissão. Em casos que tais, nos termos da jurisprudência do STJ, é ato vinculado para a Administração Pública a imposição da penalidade de demissão.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.